Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0701818-55.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RVN CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. - ME APELADO: SONIA MAR DOS SANTOS MIGLIORINI ESPÓLIO DE: ARNALDO BRUNO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: STEFANI MARCINICHEN BRUNO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora